Tribunal: STF
Processo: ARE 1596441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO E-DOC. 157 AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DO E-DOC. 197 NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Agravos contra inadmissão de recurso extraordinário interpostos, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo agravante, para reduzir a pena imposta na sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1º, I, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1. Apelante condenado pelo cometimento do crime descrito no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90. 
2. Não decorreu mais de 12 (doze) anos entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, primeira causa interruptiva da prescrição, bem como dessa data até a data da publicação da sentença condenatória, última causa interruptiva, tampouco desta última à atual data, concluindo-se que os fatos delituosos praticados pelos réus, ora apelantes, não foram atingidos pelo fenômeno prescricional, subsistindo, em favor do Estado, o direito de punir. Preliminar rejeitada. 
3. Em decorrência da independência das instâncias administrativa e penal, todo o questionamento sobre a ilegalidade do procedimento administrativo deveria se dar na esfera administrativa ou cível e não na seara penal. 
4. O débito encontra-se inscrito em Dívida Ativa e, portanto, porque a Certidão de Dívida Ativa – CDA tem presunção de legitimidade, impondo ao executado o ônus de demonstrar, na seara adequada, a ilegalidade da exação, o que não ocorreu no caso dos autos à míngua de impugnação dos atos administrativos. Preliminar rejeitada. 
5. Conforme se depreende da leitura da decisão recorrida, o Juízo de 1º grau cumpriu o escopo constitucional insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, fundamentando e destacando, à saciedade, a existência de elementos de prova suficientes para ensejar a condenação do acusado, bem assim analisando todas as alegações defensivas postas nos autos. Preliminar rejeitada. 
6. No caso, a produção de prova pericial é impertinente, uma vez que em nada elucidaria os fatos narrados na peça acusatória, até porque é possível constatar a olho nu a divergência entre os valores e os produtos descritos nas notas fiscais. Ademais, a perícia é dispensável, porquanto a prova carreada aos autos no transcorrer da instrução criminal comprova a materialidade do delito e a denúncia encontra-se alicerçada em inquérito policial instaurado em decorrência do procedimento-administrativo fiscal que goza de presunção de veracidade. Preliminar rejeitada. 
7. Verifica-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído, estando preenchido o requisito necessário para o início da persecução penal em relação ao crime previsto no artigo 1º, incisos I e III, da Lei 8.137/90. 
8. A materialidade do delito restou demonstrada por meio da farta documentação contida nos autos. 
9. A autoria está comprovada pelo conjunto probatório. 
10. Dosimetria. Pena redimensionada. 
11. Apelação defensiva a que se dá parcial provimento apenas para redimensionar e fixar a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias – multa, no valor unitário mínimo legal, pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos” (fls. 14-15, e-doc. 124).

Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 135).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade aos incs. XXXIX, XL, LIV, LV e LXXVIII do art. 5º, ao inc. III do § 4º do art. 60 e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Sustentou “inconstitucionalidade na medida em que, desde o primeiro grau, e mantido entendimento em acórdão, foi deduzida a alegação de nulidade em decorrência da ausência de citação concernente ao procedimento administrativo, alegando-se que este não poderia ser utilizado como prova de materialidade em desfavor dos réus, porquanto transcorreu sob o total desconhecimento” (fl. 16, e-doc. 144).

Argumentou que o não reconhecimento da prescrição “em sede de segundo grau [teria importado em ofensa à] constituição, de modo que, reduzida a pena em patamar superior a dois anos e não excedente a quatro, data máxima vênia, o delito objeto de apuração neste processo está prescrito em sua pretensão punitiva retroativa nos termos do art. 109, IV do CP, o que não foi aplicado por interrupções do prazo sem qualquer previsão legal. 
Ora, tendo em vista que o suposto fato delitivo, in casu a imputação de omissão em receita, ocorrera em 2006, e a decisão que determinou o recebimento da denúncia foi proferido apenas em 25/05/2015, verifica-se o transcurso temporal de mais de 8 anos entre a data do fato e a primeira causa de interrupção da prescrição, com o recebimento da denúncia” (fls. 22-23, e-doc. 144).

Ressaltou “inconstitucionalidade no presente caso por não considerar o devido processo legal ao deliberadamente ignorar robusta documentação probatória da inocência do Réu Cláudio Coan juntada valendo-se de permissivo processual legal, que não chegou a ser sequer apreciada pelo aresto, muito menos fundamentada tolhendo a defesa do Recorrente” (fl. 26, e-doc. 144).

Afirmou que “em nenhum depoimento ou prova ficou constatada que o Apelante era o responsável pela atividade fiscal, fulcro central desse processo, elemento que seria essencial para concluir sua culpabilidade” (fl. 42, e-doc. 144).

Estes os pedidos:
“a) Seja o presente recurso conhecido pelas razões acima expostas, intimando o recorrido para que, se desejar, apresente suas contrarrazões; 
b) Seja dado o devido provimento ao recurso, reformando integralmente o Acórdão vergastado, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da decisão atacada em face ao art. 5, LIV e LV da CF, haja vista a ausência de observância do contraditório na fase administrativa, por não ter citado o Recorrente, e prejudicando sua defesa no âmbito criminal. 
c) Seja dado o devido provimento ao recurso, reformando integralmente o Acórdão vergastado, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da decisão atacada em face ao art. 5, XXXIX, XL, LXXVIII e 60, § 4, III da CF, haja vista o não reconhecimento da prescrição, em violação aos princípios da pacificação social, irretroatividade da lei penal e separação dos poderes. 
d) Seja dado o devido provimento ao recurso, reformando integralmente o Acórdão vergastado, a fim de reconhecer a inconstitucionalidade da decisão atacada em face ao art. 5, LIV, LV e 93, IX da CF, haja vista a violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao dever de fundamentar decisões judiciais ao não analisar as provas juntadas no processo em segundo grau comprobatórias da inocência do Recorrente, ou bem concedendo ordem de habeas corpus de ofício, caso subsidiariamente se entenda pela inviabilidade de apreciação do pleito” (fls. 44-45, e-doc. 144).

3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa direta à Constituição da República (e-doc. 153).

4. Sobre a inadmissão do recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta, o agravante interpôs agravo em recurso extraordinário, defendendo que “não há que se falar em ofensa constitucional meramente reflexa (ou mediata), na medida em que as violações ao devido processo legal extrapolam não demandam qualquer necessidade de análise de legislação infraconstitucional para que sejam reconhecidas as violações a constituição” (fls. 15-16, e-doc. 157).

Pede “o recebimento e regular processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário para, cumpridas as formalidades legais, que seja dado provimento a fim de conhecer os fundamentos do Recurso Extraordinário, analisando seu mérito e provendo-o para anular ou reformar o v. Acórdão. 
Subsidiariamente, requer seja concedido habeas corpus de ofício nos termos do Recurso Extraordinário, tendo em vista o silêncio do Tribunal a quo no que tange as provas e alegações realizadas pela defesa, que comprovaram cabalmente a inocência do Recorrente e sua omissão torna o presente processo judicial inócuo senão pela mera ratificação de injustiças cometidas pelas instâncias inferiores” (fls. 19-20, e-doc. 157).

5. Em relação à negativa de seguimento do recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 155), desprovido pelo Tribunal de origem (e-doc. 176).

6. Contra esse acórdão o agravante interpôs novo agravo em recurso extraordinário, impugnando a aplicação dos temas da repercussão geral e pedindo “o recebimento e regular processamento do presente Agravo em Recurso Extraordinário, para, cumpridas as formalidades legais, que seja dado provimento a fim de conhecer os fundamentos do Recurso Extraordinário, analisando seu mérito e provendo-o para anular ou reformar o v. Acórdão” (fl. 26, e-doc. 197).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. O agravante busca o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a declaração de nulidade processual, com as alegações de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e de ausência de fundamentação. Busca também o reconhecimento da prescrição da pretenção punitiva.

9. Quanto ao recurso extraordinário com agravo do e-doc. 197, é incabível recurso ao Supremo Tribunal Federal contra decisão colegiada do Tribunal de origem pela qual se nega provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento em tema da repercussão geral.

Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em relação à tese de ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com o julgamento do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e, por consequência, a tese de nulidade processual com as alegações de ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e de ausência de fundamentação.

10. Sobre o recurso extraordinário com agravo do e-doc. 157, agravante e corréu foram denunciados, em 24.3.2015, como incursos nas penas do inc. I do art. 10 da Lei n. 8.137/1990 (sonegação fiscal), porque, na “qualidade de sócios administradores da empresa Plast Bring Indústria e Comércio Ltda., de forma consciente e voluntária, no ano calendário de 2006 (exercício 2007), suprimiram e reduziram tributos federais (IRPJ, CSLL PIS, COFINS, IPI e Contribuição INSS), mediante omissão de receitas e/ou rendimentos na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples, referentes a valores creditados/depositados em contas bancárias mantidas em instituições financeiras” (fl. 5, e-doc. 13).

Em 29.10.2020, o juízo da Quinta Vara Federal Criminal de São Paulo/SP julgou procedente a Ação Penal n. 0003440-41.2015.4.03.6181, para condenar o agravante, nos termos da denúncia, às penas de quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e duzentos e oitenta e seis dias-multa, fixados no mínimo legal (e-doc. 51).

Em 31.1.2024, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu parcial provimento à apelação do agravante, para “redimensionar e fixar a pena em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 10 (dez) salários mínimos” (fl. 13, e-doc. 124). Estes os fundamentos do acórdão:
“A defesa requer a decretação da extinção da punibilidade do apelante, em virtude da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
O Supremo Tribunal Federal assentou que o esgotamento da via administrativa é condição de procedibilidade da ação penal nos crimes contra a ordem tributária, e que, enquanto pendente o procedimento administrativo, fica suspenso o curso do prazo prescricional.
A questão encontra-se sumulada, nos moldes da súmula Vinculante nº 24. (...)
Tendo havido o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição deve ser regulada pela pena aplicada em concreto, segundo o § 1º do artigo 110 do Código Penal (redação vigente à época dos fatos).
A pena privativa de liberdade aplicada de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão tem o lapso prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do artigo 109, inciso III, do Código Penal.
No caso, o crédito tributário foi constituído definitivamente em 02 de março de 2011 (ID 186487245, fls.94), a denúncia foi recebida em 25 de maio de 2015 (ID 186487248, fls.290/291) e a sentença condenatória foi publicada em 29 de outubro de 2020 (ID 186487436).
Como visto, não decorreu mais de 12 (doze) anos entre a data da constituição definitiva do débito e a data do recebimento da denúncia, primeira causa interruptiva da prescrição, bem como dessa data até a data da publicação da sentença condenatória, última causa interruptiva, tampouco desta última à atual data, concluindo-se que os fatos delituosos praticados pelo réu, ora apelante, não foram atingidos pelo fenômeno prescricional, subsistindo, em favor do Estado, o direito de punir.
Preliminar rejeitada” (fls. 4-5, e-doc. 124).

No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravante, o Tribunal Regional Federal acrescentou:
“No ponto relativo ao advento prescricional, à míngua de trânsito em julgado do acórdão para a acusação, não se admitiria, quando do julgamento recursal, o exame da ocorrência da prescrição pela pena alterada pelo aresto e, pois, ausente omissão.
Ademais, como dispôs o Ministério Público Federal:
‘(...) dito trânsito em julgado para a acusação, relativamente à pena diminuída no acórdão da apelação, não se operou, máxime quando haverá renovação do prazo para as partes interporem recurso especial e/ou extraordinário com o julgamento dos presentes embargos de declaração. 
Portanto, não cabia ao acórdão embargado examinar a prescrição com base na pena alterada quando do julgamento do recurso de apelação, estando correta a análise do tema com referência à sanção definida na sentença apelada, inexistindo, portanto, a omissão alegada’
Noutro vértice, a pena aplicada no aresto de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão tem o prazo prescricional fixado em 08 ( oito) anos, que não restou ultrapassado entre a data da constituição definitiva do crédito tributário (02/03/2011) e a data do recebimento da denúncia (25/05/2015) ou entre esta data e a data da publicação da sentença condenatória ( 29/10/2020).
A defesa aponta omissão no julgado acerca da a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer a edição da Súmula Vinculante n°24 como causa de suspensão do prazo prescricional.
Todavia, não é essa a interpretação que se extrai da dicção sumular, até porque os ditames são claros ao disporem que os crimes tributários só são consumados com a constituição definitiva do crédito tributário.
E, pois, em matéria de prescrição, conforme vêm decidindo os Tribunais Superiores, seu termo inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário, em consonância com o artigo 111, inciso I, do Código Penal, que fixa o termo inicial da prescrição da pretensão punitiva no momento de consumação do delito.
Anote-se que o tema não foi aventado em razões recursais e, pois, não se há falar em omissão” (fls. 4-5, e-doc. 135).

11. O Tribunal de origem concluiu não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pelo fundamento de a pena de dois anos e oito meses de reclusão sujeitar-se ao prazo prescricional de oito anos, não transcorridos entre os marcos interruptivos do processo. Quer dizer,  não decorreu aquele prazo entre a constituição definitiva do crédito tributário (2.3.2011) e o recebimento da denúncia (25.5.2015), ou entre a data desse recebimento e a da publicação da sentença condenatória (29.10.2020). Consta do acórdão que, nos termos da Súmula Vinculante n. 24 e do inc. I do art. 111 do Código Penal, o termo inicial da prescrição em crimes tributários é a data da constituição definitiva do crédito, momento em que se consuma o delito.

É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime material contra a ordem tributária, previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei
n. 8.137/1990. Confiram-se, por exemplo, julgado de 2003, contemporâneo aos fatos do presente caso, e outro, no qual se concluiu pela necessidade de constituição definitiva do crédito para fatos ocorridos em datas aproximadas:
“I. Crime material contra a ordem tributária (L. 8137/90,
art. 1º): lançamento do tributo pendente de decisão definitiva do processo administrativo: falta de justa causa para a ação penal, suspenso, porém, o curso da prescrição enquanto obstada a sua propositura pela falta do lançamento definitivo. 1. Embora não condicionada a denúncia à representação da autoridade fiscal (ADInMC 1571), falta justa causa para a ação penal pela prática do crime tipificado no art. 1º da L. 8137/90 – que é material ou de resultado –, enquanto não haja decisão definitiva do processo administrativo de lançamento, quer se considere o lançamento definitivo uma condição objetiva de punibilidade ou um elemento normativo de tipo. 2. Por outro lado, admitida por lei a extinção da punibilidade do crime pela satisfação do tributo devido, antes do recebimento da denúncia (L. 9249/95, art. 34), princípios e garantias constitucionais eminentes não permitem que, pela antecipada propositura da ação penal, se subtraia do cidadão os meios que a lei mesma lhe propicia para questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório, ao qual se devesse submeter para fugir ao estigma e às agruras de toda sorte do processo criminal. 3. No entanto, enquanto dure, por iniciativa do contribuinte, o processo administrativo suspende o curso da prescrição da ação penal por crime contra a ordem tributária que dependa do lançamento definitivo”
(HC n. 81.611, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, julgado em 10.12.2003, DJ 13.5.2005).

“QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: IMPEDIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL DOS CRIMES MATERIAIS CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. 
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a ausência de constituição definitiva do crédito tributário impede a persecução penal dos crimes materiais contra a ordem tributária. Precedentes. (…) 
3. Questão de ordem resolvida para trancar a ação penal”
(AP n. 422-QO, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 27.3.2008, DJe 18.4.2008).

Diferente do alegado pelo agravante, é possível a aplicação retroativa da Súmula Vinculante n. 24, na qual se consolidou a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da necessidade de lançamento definitivo do crédito tributário como condição objetiva de punibilidade para a tipificação do crime material contra a ordem tributária previsto nos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.

Na espécie, o acórdão recorrido conforma-se a essa orientação jurisprudencial, que se mantém. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(ARE n. 1.285.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CRIMES TRIBUTÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO DE ENTENDIMENTO DA CORTE. (...) 
5. No que se refere à alegação de ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em matéria de crimes tributários, é mister considerar o teor da Súmula Vinculante 24, de acordo com a qual ‘não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’. 
6. Não prospera a pretensão defensiva, a fim de que se considere data anterior para o início da contagem do prazo da prescrição. Nem se argumente que o entendimento constante da referida Súmula Vinculante não poderia ser aplicado ao caso em estudo, a pretexto de serem os fatos anteriores à edição do referido enunciado sumular, pois não se trata aqui de inovação legislativa, mas, tão somente, de consolidação de um entendimento jurisprudencial de há muito adotado por esta SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.159.460-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário. 
2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição. 
3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5º, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais.
4. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.192.924-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2020).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO III, DA LEI 8.137/1990. (...) ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(RE n. 1.200.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).

12. De se anotar que a concessão de habeas corpus de ofício é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstre manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, o que não se tem na espécie em exame. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).

Ausente flagrante ilegalidade ou teratologia, descabida a concessão de habeas corpus de ofício. 

Nada há a prover sobre as alegações do agravante.

13. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo do e-doc. 157 (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regi